Tribunal: TJDFT
Processo: 0729654-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006. ANÁLISE CONJUNTA. NOCIVIDADE. QUANTIDADE ÍNFIMA. DECOTE. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. COMPROVADA. REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO.
I - A circunstância judicial inserta no art. 42 da Lei no 11.343/2006, determina a análise conjunta da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida. Ainda que o crack seja especialmente nocivo, a quantidade inexpressiva não justifica a majoração da pena-base.
II - Quando os processos em curso e/ou condenações definitivas por fatos posteriores, bem como as circunstâncias observadas nas ações penais, das quais e possível verificar que duas vezes colocada em liberdade provisória, a ré voltou a praticar idêntico crime de tráfico, com diferença de poucos meses entre as prisões em flagrante, demonstram a dedicação à atividade criminosa, inviável falar-se na incidência do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
III - Suficientemente demonstrada a dedicação ao tráfico, não há que se falar em eventual divergência entre o acórdão e o Tema 1139 do STJ.
IV - Nos termos do art. 33, §2o, "b", do CP, se o réu é primário e a pena que lhe foi cominada for superior quatro e não exceder a oito anos de reclusão, adequado o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena.
V - Não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos o réu que teve a pena fixada em patamar superior a quatro anos de reclusão, não preenchido o requisito objetivo do art. 44 do CP.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.